Tribunal: TCU
Processo: 043.111/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1341/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.111/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Ceilma de Almeida Barreto (XXX.561.823-XX); Francisco Antonio de Souza Filho (XXX.122.282-XX); Francisco Walber (XXX.766.620-XX); Geise Furini (XXX.496.500-XX); Geovany Bezerra de Azevedo (XXX.888.781-XX); Geraldo Magela Fonseca (XXX.448.436-XX); Gerson Samuel Verissimo dos Santos (XXX.343.398-XX); Gilberto Carlos de Carvalho (XXX.668.536-XX); Gilmar Lemos da Silva (XXX.808.537-XX); Gilson Nunes Pacheco (XXX.256.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.